Tribunal: TJSP
Processo: 1013584-94.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
res ns. 51/85, 1.062/08 e 144/14, afastando-se o disposto no art. 1o, da Lei Federal n. 10.887/04, bem como para a manutenção em sua classe (promoção), com base no art. 40, § 1o, inciso III, da CF – Cabimento - Observância ao disposto no art. 6o, da EC n. 41/03 - Impetrante que ingressou no serviço público antes das ECs. ns. 20/98, 41/03 e 47/05 – No que concerne à manutenção da sua classe, o fundamento encontra-se no art. 40, § 1o, III, CF – Precedentes – Recurso provido para o fim de conceder a ordem.
(TJSP; Apelação Cível 1013584-94.2019.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança preventivo - Previdenciário – Escrivã de Polícia Civil que possui mais de 20 anos de atividade estritamente policial - Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos, com base no que dispõe o art. 40, § 4o, da CF e Leis Complementares ns. 51/85, 1.062/08 e 144/14, afastando-se o disposto no art. 1o, da Lei

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança preventivo - Previdenciário – Escrivã de Polícia Civil que possui mais de 20 anos de atividade estritamente policial - Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos, com base no que dispõe o art. 40, § 4o, da CF e Leis Complementares ns. 51/85, 1.062/08 e 144/14, afastando-se o disposto no art. 1o, da Lei Federal n. 10.887/04, bem como para a manutenção em sua classe (promoção), com base no art. 40, § 1o, inciso III, da CF – Cabimento - Observância ao disposto no art. 6o, da EC n. 41/03 - Impetrante que ingressou no serviço público antes das ECs. ns. 20/98, 41/03 e 47/05 – No que concerne à manutenção da sua classe, o fundamento encontra-se no art. 40, § 1o, III, CF – Precedentes – Recurso provido para o fim de conceder a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013584-
94.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LINDALVA
COELHO FEITOSA, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013584-94.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação: 1013584-94.2019.8.26.0053*
Apelante: LINDALVA COELHO FEITOSA
Apelada: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Comarca: CAPITAL
Voto no: 15.526 Jr*
APELAÇÃO CÍVEL
Mandado de segurança
preventivo - Previdenciário Escrivã de Polícia Civil
que possui mais de 20 anos de atividade estritamente
policial - Pretensão de concessão de aposentadoria
especial, com paridade e integralidade de proventos,
com base no que dispõe o art. 40, § 4o, da CF e Leis
Complementares
ns.
51/85,
1.062/08
e
144/14,
afastando-se o disposto no art. 1o, da Lei Federal n.
10.887/04, bem como para a manutenção em sua classe
(promoção), com base no art. 40, § 1o, inciso III, da CF
Cabimento - Observância ao disposto no art. 6o, da
EC n. 41/03 - Impetrante que ingressou no serviço
público antes das ECs. ns. 20/98, 41/03 e 47/05 No
que concerne à manutenção da sua classe, o
fundamento encontra-se no art. 40, § 1o, III, CF
Precedentes Recurso provido para o fim de conceder
a ordem.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 93/104, que denegou a ordem em mandado de segurança
preventivo impetrado contra o ato do PRESIDENTE DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, pretendida para fins de reconhecimento do
direito da apelante, escrivã de polícia, contando com mais de 20 (vinte)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013584-94.2019.8.26.0053 -Voto no
3
anos de atividade estritamente policial, à aposentadoria especial, com
proventos integrais e paridade remuneratória, com base no que dispõe o
art. 40, § 4o, da CF e Leis Complementares ns. 51/85, 1.062/08 e 144/14,
afastando-se as disposições contidas na Lei Federal n. 10.887/04, editada
com base na Emenda Constitucional n. 41/2003, bem como para a
manutenção de sua classe. Custas ex lege.

Apelou a vencida (fls. 153/179), sustentando, em
suma, que foi admitida no serviço público antes da promulgação da
Emenda Constitucional n. 41/03, razão pela qual, faz jus à aposentadoria
especial com integralidade de vencimentos e paridade remuneratória, nos
termos das Lei Complementares ns. 51/85 e 144/14 e art. 40 § 4o da
Constituição Federal, respeitando-se a classe em que se der a
aposentadoria.
Contrarrazões a fls. 226/245.
É o relatório.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que
denegou a ordem pretendida para fins de reconhecimento do direito da
apelante, Escrivã da Policia Civil, contando com mais de 20 (vinte) anos
de atividade estritamente policial, à aposentadoria especial, com proventos
integrais e paridade remuneratória, respeitando-se a classe em que se der a
aposentadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013584-94.2019.8.26.0053 -Voto no
4
O recurso comporta provimento.
Primeiramente, observo que não se sustenta a alegação
de que aquela não preencheu os requisitos para a aposentadoria antes da
promulgação da Emenda Constitucional, eis que a Constituição nada
asseverou sobre tal necessidade.
Isto porque o art. 6 o, do EC n. 41/03, ressalvou o
direito à integralidade dos proventos àqueles que tivessem ingressado no
serviço público até a data da publicação da referida emenda, como se vê, in
verbis:
“Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou
pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no
serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá
aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que
se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as
reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do
art.
40
da
Constituição
Federal,
vier
a
preencher,
cumulativamente, as seguintes condições:”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013584-94.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Desse modo, a Constituição Federal exige como
condição primária para se aposentar com proventos integrais, apenas, que
o servidor tenha ingressado no serviço público antes da promulgação da
EC n. 41/03, e não que tenha adquirido os requisitos legais para
aposentação até a publicação da referida Emenda Constitucional.
Nestes termos, conforme se apura da inicial, a
impetrante ingressou no serviço público antes da entrada em vigor da
Emenda Constitucional n. 41/03, pretendendo a sua aposentação pelas
regras da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4o, inciso II, da
Constituição Federal, visto que sofreu reduções impostas pela Emenda
Constitucional n. 41/2003, a qual foi regulamentada, no âmbito federal,
pela Lei n. 10.887/04.
Como a Lei Federal que versa sobre normas gerais
suspende a eficácia da Lei Estadual, nos termos do art. 24, § 2o, da
Constituição Federal, entende a apelada pela aplicação imediata daquela lei
ao caso.
Todavia, a questão não pode ser analisada dessa forma.
No caso, a Lei Complementar Federal n. 51/85 já
definia regra especial de aposentadoria do policial civil, estabelecendo que
este poderá aposentar-se voluntariamente, com trinta (30) anos de serviço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013584-94.2019.8.26.0053 -Voto no
6
desde que conte com pelo menos vinte (20) anos de atividade estritamente
policial.
Em virtude deste regramento, surgiu uma grande
celeuma na jurisprudência a respeito da aplicabilidade ou não da referida
lei, e se esta teria sido recepcionada pela nova Constituição Federal de
1988.
Após diversos julgamentos, ora favoráveis, ora
contrários, finalmente a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal firmou-se no sentido de entender que esta foi recepcionada pela
nova Carta Magna, o que se pode verificar da ADIN 3817/DF e do
Mandado de Injunção n. 806, Rel. Min. Gilmar Mendes, ficando
consolidado no decidido no Tema 26, pela sistemática de repercussão
geral.
É evidente que a atividade policial é uma atividade
diferenciada, de alto risco e estressante e, por isso mesmo, exige regras
também diferentes para fins de sua regulamentação e de inativação de seus
membros.
Daí encontrarem-se enquadradas nas regras de
aposentadoria especial estabelecida pelo art. 40, § 4o, da Constituição
Federal, que dispõe in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013584-94.2019.8.26.0053 -Voto no
7
“Art. 40 - (...)
(...)
§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de
que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores:
I Portadores de deficiência;
II Que exerçam atividades de risco;
III Cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física.” (grifei)
No mesmo sentido é a redação do art. 126, § 4o, da
Constituição Estadual, que reproduz o texto constitucional federal.
É certo que ambos os artigos remetem à necessidade
de Lei Complementar para o fim de regulamentação da aposentadoria
especial, a qual deve definir qual seria o tempo de serviço necessário para
fins desse tipo de aposentadoria.
Porém, tais leis complementares já existem e foram
recepcionadas pelo novo sistema constitucional, como visto supra,
bastando definir quais delas seria aplicável, inclusive, com a recente edição
da lei Complementar n. 144/14, que regulamentou a situação do gênero
feminino na Lei Complementar n. 51/85, primando pelo princípio da
isonomia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013584-94.2019.8.26.0053 -Voto no
8
VICENTE RÁO, ao ensinar sobre a hierarquia das leis,
esclarece com maestria sobre os princípios da legalidade e da
constitucionalidade, da seguinte forma:
"O princípio da constitucionalidade exige a conformidade de
todas as normas e atos inferiores, leis, decretos, regulamentos,
atos administrativos e atos judiciais, às disposições substanciais
ou formais da Constituição; o princípio da legalidade reclama a
subordinação dos atos executivos e judiciais às leis e, também, a
subordinação, nos termos acima indicados, das leis estaduais às
federais e das municipais a umas e outras." (in "O Direito e a
Vida dos Direitos" - Vol. I - Tomo II, Ed. Resenha Universitária,
2a edição, 1976, p. 263).
Assim, as leis obedecem a regra de hierarquia, ou seja,
a lei municipal submete-se à lei estadual e à federal, e a estadual à federal.
Portanto, no caso, tendo sido recepcionada, pelo novo
ordenamento constitucional, a Lei Complementar Federal n. 51/85
(alterada pela Lei Complementar n. 144/14), cujo regramento, para fins de
aposentadoria voluntária do policial civil é mais benéfico e em
conformidade com o que estabelece o art. 40, § 4o, inciso III, da
Constituição Federal, e, encontrando-se esta em dissonância com o
disposto na Lei Federal n. 10.887/04, aplicável somente aquela primeira, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013584-94.2019.8.26.0053 -Voto no
9
não esta última, aos integrantes da carreira de policial civil.
Isto porque, diante do princípio da hierarquia das leis,
deve a lei complementar estadual adequar-se às regras da lei federal, de
mesma hierarquia, que rege a mesma matéria, sem criar encargos e
situações que não se encontram naquela prevista.
E nem há que se alegar que a impetrante não faria jus
ao benefício por ter se aposentado após a vigência da EC n. 41/03.
Isto porque, verifica-se que no presente caso estão
sendo atendidos os requisitos constantes da Lei Complementar n. 51/85,
alterada pela Lei Complementar n. 144/14 (art. 1o, inc. II, alínea “a”), além
de também ter sido observado o disposto na Lei Complementar n.
1.062/08, em seus arts. 2o e 3o, no sentido da não exigência do requisito da
idade para os servidores que ingressaram no serviço público antes do
advento da EC 41/2003, que assim estabelecem:
“Art. 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão
aposentados
voluntariamente,
desde
que
atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos: I - cinquenta e cinco
anos de idade, se homem, e cinquenta anos de idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária; III - vinte anos
de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.
Art. 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013584-94.2019.8.26.0053 -Voto no
10
antes da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de
dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade,
sujeitando-se apenas à comprovação do tempo de contribuição
previdenciária e do efetivo exercício em atividade estritamente
policial, previstos nos incisos II e III do artigo 2o desta lei
complementar.” (g.m.)
Daí porque, tendo ingressado na polícia antes da
vigência da EC n. 41/03, preenche os requisitos legais para fins de
aposentadoria especial, com proventos integrais, tanto pela regra da Lei
Complementar Estadual n. 1.062/08, quanto pela regra das Leis
Complementares ns. 51/85 e 144/14, sendo admissível a sua aposentação
para que esta se dê com proventos integrais e observada a paridade com o
pessoal da ativa, não podendo ser aplicada a regra do art. 1o, da Lei Federal
n. 10.887/04.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Egrégia
Câmara:
“Apelação cível - Ação ordinária - Escrivão Policial Civil
(Classe Especial) buscando a retificação de sua aposentadoria
no Diário Oficial e o recálculo de seus proventos Proventos
integrais com as regras da paridade, a partir da data de sua
aposentadoria - Sentença de procedência - Recurso da SPPREV
e reexame necessário suscitado - Desprovimento de rigor -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013584-94.2019.8.26.0053 -Voto no
11
Aposentadoria especial Atividade policial - A norma do art. 1o,
inc. I, da LC no 51/85 foi recepcionada pela Constituição
Federal, permitindo ao servidor público, que exerceu cargo de
natureza policial, e que preenche os requisitos exigidos pela lei,
o direito à aposentadoria especial - Servidor que ingressou no
serviço público antes do advento da EC 41/2003 Consenso
havido no Supremo Tribunal Federal espelhado no RE no
567.110/AC - Preenchimento também dos requisitos dos arts. 2o
e 3o da Lei Complementar Estadual no 1062/2008 - R. Sentença
mantida
-
Recursos
desprovidos.”
(Apelação
n.
0058210-65.2012, Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS, j.
13.10.2014).
Quanto à manutenção de classe da impetrante, assiste-
lhe razão.
Estabelece o art. 40, § 1o, inciso III, da Constituição
Federal:
“Art. 40.............
(...)
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez
anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no
cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013584-94.2019.8.26.0053 -Voto no
12
seguintes condições:“ (g.m.)
Nos dizeres do professor Hely Lopes Meirelles:
“Cargo público é o lugar instituído na organização do serviço
público,
com
denominação
própria,
atribuições
e
responsabilidades específicas e estipêndio correspondente, para
ser provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em
lei. (...) Classe é o agrupamento de cargos da mesma profissão,
e com idênticas atribuições, responsabilidades e vencimentos. As
classes constituem os degraus de aceso na careira.” (“in”
Direito Administrativo Brasileiro, 37a Edição, Malheiros
Editores, São Paulo, 2010, pag. 459/460).
Pelo que se extrai desses ensinamentos, cargo e classe
não se confundem.
No caso, a promoção por acesso não implica em
ascensão a cargo diferente daquele em que o servidor já estava efetivado,
já que a alteração de classe constitui norma de provimento derivado.
Sendo as classes apenas degraus de acesso na carreira,
o servidor que se aposentar em determinada classe, deve nela ser mantido.
Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Sexta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013584-94.2019.8.26.0053 -Voto no
13
“Apelação Cível. Previdenciário. Servidor público do Estado
aposentado (Delegado de Polícia) que objetiva o recálculo da
aposentadoria para que observe a última remuneração.
Demanda proposta em face da Fazenda do Estado e da São
Paulo Previdência. Sentença de procedência. Recurso da FESP
e da SPPREV. Desprovimento de rigor. 1. Descabida a
exigência imposta pelas requeridas para pagamento dos
proventos porque em confronto com o texto normativo (art. 40,
III, da CF) - O requisito temporal de 5 (cinco) anos no cargo se
refere à concessão da aposentadoria voluntária e não ao nível
ou classe do servidor. Promoção que é acesso derivado e não
configura novo cargo. Carreiras escalonadas e ocupadas por
servidores ocupantes de mesmo cargo de origem e a distribuição
em diferentes níveis corresponde a tarefas cujas atribuições são
substancialmente as mesmas. Recálculo devido. Precedentes da
Corte e do C. STF. 2. Atrasados sujeitos à incidência de
correção monetária e juros de mora na forma da Lei Federal no
11.960/09, porquanto ainda não modulados os efeitos nas ADIs
ns. 4357 e 4425 pelo C. Supremo Tribunal Federal. 3. Ônus de
sucumbência mantidos. Sentença mantida. Reexame necessário e
recurso voluntário
desprovidos.” (TJSP, Apelação no 0011293-61.2013.8.26.0664,
Relator
Desembargador
Sidney
Romano
dos
Reis,
j.
01.12.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013584-94.2019.8.26.0053 -Voto no
14
No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Egrégia
Corte:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGENTE
PENITENCIÁRIO
APOSENTADORIA
-
REQUISITO
TEMPORAL. Para aposentadoria voluntária exige-se tempo
mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e
cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria
(art. 40, § 1o, III, CF). O requisito temporal diz respeito à
permanência no cargo e não na classe. Servidor que preencheu
os requisitos legais. Segurança concedida. Reexame necessário
e recurso desprovidos.” (g.m.) (Relator (a): Décio Notarangeli;
Comarca: Pirajuí; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 25/04/2012; Data de registro: 25/04/2012)
Dessa forma, não há como se acolher a interpretação
dada pela autoridade coatora, de que o impetrante promover-se-á após
cinco anos de efetivo exercício na “classe” que ocupa, já que o texto
constitucional não faz essa distinção, exigindo-se, para tanto, apenas cinco
anos de efetivo exercício no cargo.
Daí porque o recurso comporta provimento, para o fim
de conceder a ordem, nos termos supra decididos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013584-94.2019.8.26.0053 -Voto no
15
Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando
claras as razões do decisum, considerando prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205
/ SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Outrossim, para fins de acesso às instâncias
superiores, ficam prequestionados, de forma explícita, o art. 40, §§ 3o e
17, da Constituição Federal, a Lei Federal n. 10.887/04 e a EC n. 41/03.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso, invertendo-se o ônus de sucumbência, nos termos supra decididos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora